Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Habeas Corpus. Denúncia originária pelo crime de falsidade ideológica. Aditamento impróprio da denúncia. Adequação da capitulação jurídica. Crime de uso de documento falso. Inserção na ata da convenção partidária de declaração diversa da que deveria ser escrita. Uso do documento falso para averbação no Cartório de Notas. Princípio da consunção. Delito de falsidade ideológica (crime-meio) absorvido pelo de uso de documento falso (crime-fim). Fixação da competência para processamento e julgamento da ação penal. Discussão incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia. Alegação de ausência de fundamentação improcedente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Proposta de suspensão condicional do processo. Prerrogativa do Ministério Público. Não se trata de direito subjetivo do acusado. Negativa devidamente fundamentada. O Poder Judiciário não pode substituir o Parquet para ofertar o benefício ao paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.